Tribunal: TJDFT
Processo: 0743228-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0743228-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ANTONIO CRUZ DE SOUZA, PAULO MESCHICK AGRAVADO: IONARA MIQUELE BOA SORTE CARDOSO 02719767565 D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARCELO ANTONIO CRUZ DE SOUZA e PAULO MESCHICK contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0718362-11.2022.8.07.0020, proposta por IONARA MIQUELE BOA SORTE CARDOSO 02719767565 (BUFFET CAPITAL) em desfavor dos ora Agravantes, na qual foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência, ao fundamento de ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, ‘a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. Na espécie, os reconvintes postulam pela concessão de medida sumária para obstar a autora de realizar suas atividades comerciais em desrespeito aos limites sonoros indicados na legislação de regência e no planejamento urbano do Distrito Federal. A medida não comporta deferimento. Há necessidade de contraditório, dado que ambas as partes alegam o cumprimento das disposições legais e reclamam do adverso pelo suposto abuso sonoro, poluindo o ambiente. Assim como disposto na decisão que indeferiu a medida liminar pleiteada pela parte autora, não cabe ao presente Juízo, de antemão e com base apenas no uso de seus sentidos, em visualização aos vídeos e escuta dos áudios, auferir o nível de decibéis. Não fosse isso suficiente, para hipóteses desta jaez, tem este Juízo deferido, como parcial concessão da pretensão, ordem para provocar as autoridades administrativas a identificar a violação do sossego No caso, contudo, os requeridos indicam que já provocaram, recentemente, o DF, tendo o ente político exercido seu poder de polícia, identificando funcionamento sem licença, todavia, não a violação do sossego. Frisa-se que a alegação de funcionamento irregular e em desrespeito ao ordenamento do DF não são fundamentos para concessão da medida. Primeiro porque não é objeto deste autos identificar a regularidade, sob a ótica da administração pública, da atividade da requerente. Ademais, ainda que fosse, este Juízo carece de competência para processar e julgar feito com a referida discussão. Segundo porque a região posta já é, em si, irregular, não havendo como afirmar, in limine, a respeito da adequação aos regulamentos do Uso e Ocupação do Solo, naquela região. Ademais, sem prejuízo de outra consideração posterior, os réus confessam que, "como forma de autotutela ou protesto", fazem uso de som alto para contrapor o da requerida, sob a alegação de esgotamento das vias disponíveis. A referida alegação pesa em desfavor do pleito, conquanto a requerida indicia que, se há prejuízo ao meio ambiente, contribui com o referido, mesmo detendo a agora utilizada via judicial para fazer cessar o som em patamares não condizentes com o sossego. É de se frisar que o ordenamento SÓ EXCEPCIONALMENTE e DE ACORDO COM AS ESTRITAS HIPÓTESES legais autoriza a autotela, como no desforço imediato da posse. Não fosse tudo isso, os réus confessam que o som cogitadamente alto, praticado pela autora, ocorre há praticamente há mais de 04 (quatro) meses, sem providência judicial. Diga-se que embora o período pareça não ser longo e tenham os requeridos, primeiramente, realizado reclamação administrativa, sons altos possuem o condão de pertubar o sossego e provocar prejuízos de saúde, de modo que o referido lapso é considerável para quem alegadamente pode sofrer graves prejuízos, notadamente para familiares idosos ou com deficiência. No mais, no que toca ao pedido de tutela de evidência, diga-se que os réus sequer realizaram a precisa subsunção para com uma das hipóteses do art. 311 do CPC. De todo modo, a medida necessita de contraditório. Nesta conjuntura, INDEFIRO a tutela de urgência postulada em reconvenção. No mais, verifica-se que o requerido trouxe pedido reconvencional juntamente com sua defesa processual, o qual é tempestivo e munido de preparo. Portanto, recebo a Reconvenção, de modo que determino a intimação do autor/reconvindo para, através de seu patrono, apresentar réplica à contestação, bem como para, querendo, contestar a reconvenção, sob pena de revelia e confissão. Anote-se” (Num. 143888321). Os Agravantes discorrem conceitualmente acerca da infração ambiental de poluição sonora, bem assim sobre direito de vizinhança, direito à intimidade e à privacidade, garantia de meio ambiente sadio, abuso de direito de propriedade e de exercício de atividade econômica, aludindo a normativos que entendem pertinentes ao desate da controvérsia, com destaque para a Lei Distrital no 4.092/08, para, ao final, afirmar que a exploração da atividade comercial desenvolvida pela Agravada vem impactando negativamente os Agravantes e “toda a comunidade do CONDOMÍNIO PORTO BELO e adjacências, atingindo um número indeterminado de pessoas residentes naquela região” (Num. 42402129 - Pág. 18), que sofrem com os ruídos gerados nas festas e recepções, de forma contínua, há mais de 5 meses, no imóvel ocupado pela Agravada, em desacordo com a legislação ambiental Federal e Distrital. Nessa perspectiva, defendem a presença dos requisitos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, o que autorizaria o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, de forma a fazer cessar imediatamente a prática de atividades perturbadoras do sossego público, consistentes na emissão de ruídos e de som ambiente em volume excessivamente alto pela Agravada em detrimento da coletividade. Defendem que “o deferimento da medida também se submete às imposições do Art. 311 do CPC” (Num. 42402129 - Pág. 21/22), devendo ser deferida a medida pleiteada, de forma a fazer “cessar ou baixar os sons e/ou ruídos oriundos do local onde funciona o dito ‘estabelecimento comercial BUFFET CAPITAL” (Num. 42402129 - Pág. 22/23), sob pena de pagamento de astreintes pela Agravada. Pleiteiam a “CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INIBITÓRIA/TUTELA PROVISÓRIA, para que a Agravada IONARA MIQUELE BOA SORTE CARDOSO – BUFFET CAPITAL se abstenha de continuar com o barulho sem tomar as precauções (tratamento acústico), e a fim de evitar a repetição ou continuação da emissão de sons e/ou ruídos acima daqueles permitidos pela legislação vigente” (Num. 42402129 - Pág. 25). Requerem o conhecimento e o provimento do recurso, tornando definitivo o provimento pleiteado antecipadamente. Preparo regular (Num. 42402133 - Pág. 1 e Num. 42402134 - Pág. 1). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se, conforme relatado, de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0718362-11.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos ora Agravantes, ao fundamento de ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, ao que se extrai, o fundamento basilar da decisão agravada foi a necessidade de melhor esclarecimento dos fatos por exercício do contraditório e dilação probatória, de forma a aclarar de forma isenta e técnica a efetiva ocorrência da perturbação do sossego afirmada pelos Agravantes. Tal situação se associa à ausência de probabilidade do direito afirmado pelos Agravantes. Nesse sentido, importante pontuar que as medições pertinentes a perturbação do sossego devem ser realizadas de maneira profissionalizada, por agente isento, apto ao desempenho do mister, não se prestando a tanto aferição realizada de forma unilateral pela parte. Ademais, como bem observado pelo Juiz da causa, não se faz possível ao Magistrado, em análise de vídeos e fotos, identificar a afirmada violação do sossego, uma vez que tal constatação demanda a utilização de aparelho medidor, bem assim a observância de requisitos técnicos que têm de ser cumpridos in loco. Por fim, é certo que o relato de que a afirmada violação do sossego data de mais de 4 meses antagoniza-se com a própria alegação de que há risco de dano (art. 300 do CPC). No mais, não se identifica que a hipótese fática se amolde a qualquer daquelas situações legais previstas no art. 311 do CPC. Desse modo, entendo que não se encontram presentes os requisitos legais, nos moldes exigidos para o deferimento da medida pretendida. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao MM Juiz a quo e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador EUSTÁQUIO DE CASTRO. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 21 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Desembargador Plantonista